Tribunal: TJMT
Processo: 0007324-16.2015.8.11.0040
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007324-16.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAIR JOSE NARDI - CPF: 848.809.619-49 (APELANTE), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DE CONTRATO QUITADO ANTECIPADAMENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR CONSIDERADO AQUÉM FRENTE AOS FATOS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, quando inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob pena de aviltamento da advocacia.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
JAIR JOSE NARDI
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Pedido Liminar de antecipação parcial dos efeitos da tutela c/c indenização por danos morais nº 0007324-16.2015.8.11.0040, ajuizada em desfavor do
BANCO ITAULEASING S.A.,
julgou procedente o pleito, declarou a inexistência do débito cobrado no valor de
R$ 2.910,93
, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com incidência de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação, bem como custas e honorários advocatícios fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que a ação foi proposta em razão da inscrição de seus dados nós órgãos de proteção ao crédito pela apelada, por débito no valor de R$ 2.910,93, a qual encontrava-se devidamente quitada, inclusive de forma antecipada.

Relata que por diversas vezes buscou solucionar a questão administrativamente e, acreditando já estar resolvido, ante o transcurso de certo lapso de tempo, buscou crédito junto à loja de pneus, sendo negado devido a negativação realizada pela apelada.

Alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum

indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Aduz desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e sua dedicação como advogado.

Requer a reforma do
decisum

para majorar a indenização por danos morais em valor superior ao arbitrado pelo Juízo
a quo
, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões (ID. 57616455) o apelado pugna pelo desprovimento da apelação e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito, ao argumento de que valor da indenização fixada não é capaz de cumprir o fim que se destina, em detrimento dos atos apelado.

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de inadimplemento de contrato firmado entre as partes, no valor de R$ 2.910,93 (dois mil novecentos e dez reais e noventa e três centavos), que o apelante/autor não só tinha quitada, mas o realizou de forma antecipada.

O juízo singular decidiu pela procedência do feito

e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num. 57615996 – pág.4/5):

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que declaro inexistente o débito oriundo do boleto bancário nº 34132010, no valor de R$ 2.910,93 (dois mil, novecentos e dez reais e noventa e três centavos), e condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizados com índice de correção monetária desde o evento danoso e juros de 1% ao mês desde a citação.

Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, §2º do NCPC, condeno o requerido no pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No tocante a sucumbência, não sendo requerida a sua execução no prazo de seis (06) meses, certifique-se e arquivem-se os autos.

Em relação às custas processuais devidas, proceda-se na forma da CNGC/MT e legislação pertinentes, intimando-se a requerida para proceder o recolhimento e, caso não o faça no prazo legal, certifique-se e encaminhe-se o processo ao arquivo, anotando-se a pendência às margens da distribuição. ”

A parte apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o arbitramento do
quantum
indenizatório não foi em montante capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação por danos morais.

Os autos nos informam que o nome da apelante foi inserido indevidamente no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito (Num. 57615973 – pág. 7) em razão de débito noticiado nos autos (Num. 57615973 - Pág. 5).

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A empresa apelada, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
inscrição indevida gera abalo de crédito e com isso é inegável o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Em razão da inserção indevida da autor/apelante no cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em detrimento do valor da negativação, deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada, mostra-se
aquém do razoável, razão pela qual tenho que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra justo e adequado ao caso concreto, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Por fim, o recorrente defende a majoração dos honorários sucumbenciais fixados pelo magistrado de primeira instância.

Os honorários foram fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Impende destacar que, ao se arbitrar os honorários sucumbenciais deve-se considerar a dignidade profissional do advogado, de forma a atribuir-lhe remuneração compatível com o seu dever.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA

7/STJ.

MAJORAÇÃO.

POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são passíveis de modificação na instância especial tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que ocorreu in casu.

2. No caso dos autos, a verba honorária sucumbencial foi fixada em valor esse insuficiente para remunerar o trabalho dos causídicos, que atuaram com zelo na demanda por eles patrocinada, merecendo ser recompensados financeiramente de forma condigna, sob pena de aviltamento da profissão de advogado, essencial ao funcionamento da Justiça.

3. A fixação dos honorários advocatícios não deve levar em consideração apenas e somente o valor da causa, mas o trabalho desenvolvido pelo advogado, assim como a complexidade da causa.

Honorários advocatícios majorados.

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1399400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) (destaquei)

Este também é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - CONTRADIÇÃO SANADA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Os honorários advocatícios devem ser majorados quando fixados em valor irrisório. ” (ED 134719/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (destaquei)

Analisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade, contudo, foi proposta há 05 (cinco) anos. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §2º do CPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício. Ao considerar-se a atuação do advogado nesta ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo.

Em vista disso, concluo que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” a título de honorários sucumbenciais é irrisório, razão pela qual devem ser majorados.

Forte nessas razões, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto, reformo a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como para fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020